Tribunal: TJES
Processo: 5007461-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007461-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A
RECORRIDO: CRISTIANI FIOROT MORELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007461-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A

RECORRIDO: CRISTIANI FIOROT MORELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MEDICAÇÃO. CANCELAMENTO. INDISPONIBILIDADE NO ESTOQUE. GASTO EXTRA PARA AQUISIÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRISTIANI FIOROT MORELI
em face de
RAIA DROGASIL S/A,
aduzindo a requerente que em 07/03/2024 adquiriu o medicamento Atentah no aplicativo da requerida para retirada na loja do Centro, porém a compra foi cancelada. Posteriormente verificou disponibilidade do mesmo na loja de Novo Horizonte, realizando novamente a compra, contudo, ao chegar para retirar foi informada pelo funcionário que o referido medicamento já estava separado para outra cliente. Destaca que com isso teve que se dirigir à Capital para finalizar a compra, considerando que seu filho é portador de Autismo Nível 3, gerando gastos não previstos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12018787), a requerida informa que em se tratando de venda promovida pelo comércio eletrônico pode haver
delay
no que diz respeito à atualização do estoque, devendo o consumidor seguir as orientações da empresa.

A sentença (ID 12018797) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Dano Material à autora, no importe de R$ 171,59 (cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12018799), reiterando que a ausência de liberação do medicamento se deu pela falta de estoque. Impugna, ainda, o pedido de danos materiais e morais e, quanto a este, se mantido pretende a redução do valor.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12018804), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, entendo que a responsabilidade da recorrente é manifesta. A autora realizou a compra do medicamento
Atentah em duas oportunidades, conforme ID’s 12018383 e 12018382, sendo o primeiro cancelado e o segundo não entregue por falta de estoque (ID’s 12018374 e 12018381).

A questão principal, a meu ver, é o fato de a requerida disponibilizar o medicamente para venda, no entanto, posteriormente não realizar a entrega por indisponibilidade (falta no estoque). Ao que parece, a justificativa apresentada por ela de
delay
entre o momento da compra e o estoque real não justifica o ocorrido, considerando que responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

A autora, por sua vez, comprovou danos materiais, posto que se dirigiu a Vitória para realizar a compra do medicamento (sua residência é em Linhares), conforme ID 12018369, cabendo a restituição do valor dispendido (R$ 171,59), eis que se houvesse disponibilidade do medicamento o gasto extra da autora inexistiria.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a autora tentou em duas oportunidades adquirir o medicamento para seu filho que possui Autismo Nível 3, sendo que por um erro de sistema não foi possível concluir a compra de um remédio importante.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)